Tribunal: CARF
Processo: 17883.000336/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA. ATUALIZAÇÃO DE VALOR. LEGALIDADE
O reajustamento dos valores de multa por descumprimento de obrigações acessórias é feito mediante edição de Portarias Ministeriais, publicadas em Diário Oficial, na estrita observância dos limites e parâmetros impostos pela Lei no 8.212/91. O regulamento ou a Portaria não estão cominando penalidades por infração à legislação, ou seja, não estão inovando a legislação; tão-somente atualizam-se valores de penalidades cuja cominação já estava prevista na lei, em sentido estrito.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. REAJUSTE DO VALOR. VALOR-BASE VIGENTE NA DATA DA AUTUAÇÃO.
Aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária de acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base reajustado na forma prevista na legislação, será o vigente na data da lavratura do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Mantém-se o lançamento de multa CFL 69 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000336/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser
aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000336/2008-42
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial
do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA. ATUALIZAÇÃO DE VALOR. LEGALIDADE
O reajustamento dos valores de multa por descumprimento de obrigações
acessórias é feito mediante edição de Portarias Ministeriais, publicadas em
Diário Oficial, na estrita observância dos limites e parâmetros impostos pela
Lei no 8.212/91. O regulamento ou a Portaria não estão cominando penalidades
por infração à legislação, ou seja, não estão inovando a legislação; tão-somente
atualizam-se valores de penalidades cuja cominação já estava prevista na lei,
em sentido estrito.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
REAJUSTE DO VALOR. VALOR-BASE VIGENTE NA DATA DA
AUTUAÇÃO.
Aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária de
acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base
reajustado na forma prevista na legislação, será o vigente na data da lavratura
do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 69 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes
para afastamento de todos os fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 229 e ss).
Pois bem. Esclarece o relatório fiscal, às fls. 05/06, que o auto de infração foi
lavrado em virtude de a empresa ter incorrido em erro ao preencher a GFIP em relação a dados
não relacionados diretamente a fatos geradores de contribuições previdenciárias, constituindo,
dessa forma, a infração prevista no art. 32 inciso IV e § 6° e da Lei 8.212/91, na redação da Lei
9.528/97, e sua respectiva regulamentação.
Na espécie, os campos apresentados com erro compreendem o período de 01/2003
a 05/2003 e referem-se ao fato de a empresa não ter preenchido o campo ocorrência da GFIP
com código correspondente A exposição a agentes nocivos. Entretanto, a fiscalização ao analisar
os documentos apresentados pela empresa, concluiu pelo enquadramento das funções
relacionadas em planilha anexa ao relatório fiscal (fls. 07/14).
No relatório de aplicação da multa (fls. 16/17), expõe a legislação aplicável e os
critérios utilizados para apuração do montante pecuniário da infração, totalizando o valor de R$
313,70.
A Fiscalização junta outros documentos inerentes ao curso da ação fiscal às fls.
18/66.
O Autuado foi intimado pessoalmente em 08/10/2008, conforme pode-se verificar
A fl. 1, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 69 a 111, protocolada em 07/11/2008.
A peça impugnatória concentra-se nas fls. 69 a 87, tendo sido assinada por
advogados. Junta-se procuração às fls. 89/90. Em síntese, alega o seguinte:
Das Preliminares
Da Tempestividade
1. Refere que a impugnação ofertada tem como dies ad quem o dia 07 de novembro de 2008,
e, em sendo a mesma apresentada em 07/11/2008, esta é tempestiva.
Da Nulidade da Autuação Por Violação A Ampla Defesa e ao Contraditório
2. Argumenta que os diretores relacionados no Relatório Representantes Legais do Débito —
REPLEG - não podem ser co-responsáveis pelo débito da Impugnante, e que os mesmos
não tiveram seu direito de defesa assegurado, na medida que não lhes foi oportunizado o
direito de apresentar qualquer defesa, entretanto, podem ser cobrados judicialmente pelo
débito questionado na presente autuação.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

3. Nesta linha de preterição do direito de defesa dos diretores conduzindo à nulidade da
autuação, segue transcrevendo o inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Da Decadência
4. Refere que devem ser excluídos quaisquer valores levantados correspondentes a períodos
anteriores a outubro de 2003, em virtude de os mesmos estarem extintos pela decadência.
Do Equívoco na Estipulação do Valor da Multa — Necessidade de Utilização da
Multa Relativa A Época da Infração
5. Inicialmente refere que tanto a infração como o conseqüente lançamento de um crédito
tributário deve levar em consideração a legislação vigente à época da ocorrência da
infração.
6. A seguir transcreve o art. 144 do Código Tributário Nacional — CTN que refere que o
lançamento reporta-se A data da ocorrência do fato gerador.
Do Equívoco na Estipulação do Valor da Multa — Tempus Regit Actum
7. Alega que, independentemente da análise acerca da plausibilidade da autuação, o auto de
infração deve considerar os valores correspondentes A época da ocorrência do fato
gerador, conforme determina o art. 144 do CTN.
8. Assim, o lançamento deve considerar a norma vigente A época da ocorrência dos fatos
geradores. Logo, a multa aplicada em face da impugnante deveria observar os valores
exigíveis e aplicáveis para o ano de 2003, porém tal fato não aconteceu;
9. Refere que a disparidade á latente, pois que o valor mínimo sobre o qual incidiu o
percentual de 5% corresponde a R$ 1.254,89, pois foi sobre um valor reajustado conforme
a Portaria Interministerial 77;
10. Dessa forma, é notório o equívoco no qual incorreu a Autoridade Fiscal, o que impõe a
retificação do valor da presente autuação.
Do Mérito
Da Inexistência do Fato Gerador da Alegada Infração
11. Refere que a presente autuação está diretamente vinculada ao auto de infração n°
37.170.490-1, restando, desta forma, prejudicada sua análise enquanto pendente de
julgamento o referente auto de infração.
12. Alega que, já que entendia que seu ambiente de trabalho não expunha seus empregados a
agentes nocivos, não havia em que se falar na inclusão de informações quanto A exposição
ocupacional em suas GFIP.
Dos Pedidos
Diante do exposto requer:
13. Que seja sobrestado o julgamento da presente autuação até ue seja proferido o
posicionamento definitivo acerca do auto de infração n° 37.170.490-1, ante a
prejudicialidade entre este e aquele;
14. Seja reconhecida a nulidade desta autuação ante a violação ao principio da ampla defesa
dos diretores da Impugnante listados na Relação de Vínculos na condição de responsáveis
pelo crédito tributário;
15. O reconhecimento da decadência em relação aos créditos tributários anteriores a outubro
de 2003;
16. Que seja retificado o valor de multa, de modo que seja considerado o salário de
contribuição vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, e não o relativo ao ano de
2008.
Dentre os documentos anexados pela Impugnante há: - Procuração para
representação da empresa — fls. 89/91.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 229 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/05/2003
Obrigação Acessória. Descumprimento. Retroatividade Benigna.
1. O preenchimento da GFIP com incorreções no campo referente exposição
ocupacional, constitui-se em descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o
contribuinte a autuação.
2. Em decorrência da aplicação da retroatividade benigna da multa trazida pela MP
449/08 (convertida na Lei 11.941/09), nos autos de infração por obrigação acessória, o
valor da multa a ser calculado no momento da quitação deverá respeitar o limite
máximo imposto pela nova legislação.
Anexo Representantes Legais. Finalidade Cadastral.
A Relação de Vínculos e Representantes Legais da Empresa são anexos que arrolam as
pessoas que possuem ou possuíam poder de mando/direção à época da ocorrência dos
fatos geradores, servindo para fins de cadastro e possível responsabilização nos casos
em que a lei determina.
Decadência.
O auto de infração, quando se tratar de obrigação acessória, será sempre lavrado
através de lançamento de ofício, previsto no artigo 149, inciso VI, do Código Tributário
Nacional - CTN. O prazo de decadência para efetuar o lançamento em questão (auto de
infração) rege-se pela regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN.
Pelos critérios do artigo 173, inciso I, do C7'N, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado da decisão de 1a instância no dia 08/10/2009,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 257.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o ora Recorrente
interpôs Recurso Voluntário às fls. 259/303, ratificando parte de suas alegações anteriormente
expendidas e respaldando seu inconformismo em argumentação desenvolvida nos termos a
seguir expostos:
(i)
Que é nulo o presente Auto de Infração por violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório em face dos co-responsáveis;
(ii)
Que muito embora o acórdão recorrido afirme que a inclusão de diretores da Recorrente
tem motivação meramente cadastral, ainda assim dever-lhes-ia ser facultada a
apresentação de defesa, uma vez que na hipótese da presente cobrança chegar a esfera
judiciária, a simples possibilidade de constrição de patrimônio de seus diretores, sem que
haja justificativa plausível e apresentação de defesa é inadmissível e afronta diretamente
o princípio do contraditório e da ampla defesa, ambos assegurados pela CF/88;
(iii)
Que ocorreu a decadência, devendo ocorrer a extinção do crédito tributário lavrado no AI
ora guerreado, em face da declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 e pela Súmula Vinculante n° 08 do STF;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

(iv)
Que para o AI em comento a regra decadencial a ser observada é a do artigo 150, § 4°
posto tratar de obrigação acessória de contribuições previdenciárias, que são tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, logo o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos a
contar da ocorrência do fato gerador, e não nos termos do artigo 173, inciso I, adotado no
Acórdão recorrido, onde a contagem do prazo de 5 cinco anos só se inicia a partir do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido;
(v)
Que no caso em tela a fiscalização jamais poderia ter lançado fatos geradores ocorridos
ANTES de OUTUBRO de 2003, já que a recorrente só foi notificada do lançamento do
crédito tributário em 08/10/2008;
(vi)
Que todos os créditos tributários anteriores a 09/10/2003 estão fulminados pela
decadência, devendo ser extintos, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN;
(vii)
Que ocorreu um equívoco na estipulação do valor da multa e que pelo princípio tempus
regit actum, há a necessidade de utilização da multa relativa à época da infração, nos
termos do artigo 144 do CTN;
(viii)
Que a multa aplicada pela D. Autoridade Fiscal discrepa daquela efetivamente devida em
relação às infrações ocorridas para o ano de 2003;
(ix)
Que a disparidade é latente já que o AI aplica o valor mínimo da multa estabelecido no
ano de 2008, sob a Portaria Interministerial n° 77, o qual corresponde a R$ 1.254,89.
Entretanto, o valor mínimo da multa estabelecida para o ano de 2003, por sua vez,
correspondia a R$ 636,17, devidamente estabelecido pelo Decreto n° 3.048/99;
(x)
Que desta forma, considerando o percentual de 5% do valor mínimo da multa aplicada,
multiplicado por vinte, se obtém o valor de R$ 159,04, e NÃO de R$ 313,70, conforme
equivocadamente calcularam as D. Autoridades Fiscais;
(xi)
Que nesse sentido deve ser retificado o AI, de modo que passe a considerar, para fins de
aplicação da multa, o valor mínimo válido para a época de ocorrência dos fatos geradores;
(xii)
No mérito alega a inexistência do fato gerador da alegada infração, tendo em vista que,
evidentemente, a recorrente adotava entendimento de que seu ambiente de trabalho não
expunha seus segurados empregados a agentes nocivos, logo, não havia que se falar na
inclusão de tais informações em sua GFIP;
(xiii)
Que dessa forma o cabimento da multa constante do Auto de Infração ora combatido, só
poderá ser confirmado APÓS o julgamento definitivo sobre o AI n° 37.170.490-1, em
razão da evidente prejudicialidade entre o referido AI e este;
(xiv)
Que nesse particular, é imperioso mencionar que o AI já foi julgado em primeira
instância, tendo sido decretada a decadência dos créditos tributários anteriores a outubro
de 2003. Logo, à luz da decisão de primeira instância administrativa, manifestamente
indevida a multa cobrada por meio deste AI, eis que relativa a período já fulminado pela
decadência;
(xv)
Que caso não entenda pelo cancelamento imediato deste AI, o julgamento do mesmo deve
ser sobrestado até que tenha sido proferido pronunciamento definitivo sobre o cabimento
ou não da infração constante do AI n° 37.170.490-1. Tal sobrestamento se justifica na
medida em que a Administração Pública deve observar o princípio constitucional da
eficiência, nos termos do art. 37, da CF/88;
(xvi)
Por fim, alega que no período correspondente ao presente AI não havia nenhum segurado
exposto à agente nocivo que justificasse a obrigatoriedade do preenchimento do campo de
ocorrência da GFIP correspondente à exposição de agente nocivo, já que os empregados
encontravam-se completamente protegidos e afastados dos alegados agentes nocivos –
ruído, não sendo sequer minimamente atingidos pelos mesmos;
(xvii)
Que o afastamento de tal demonstração só seria possível a partir da realização da perícia
técnica, reconhecendo a existência de exposição a agente nocivo; assim, impõem-se o
sobrestamento do julgamento deste AI, ou no mérito, sua improcedência.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

Enfim, repete os argumentos expendidos na Instância Regional para ao final
requerer o acatamento do recurso de modo a alterar a decisão recorrida e inova com alguns
novos argumentos, mas todos repisando a modificação do Acórdão n° 12-26.401 – 14a Turma da
DRJ/RJ1, de 29 de setembro de 2009, para fins de declaração da insubsistência da autuação com
sua total improcedência, ou seu sobrestamento até o julgamento do Auto de Infração n°
37.170.490-1.
Em sessão realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.482, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Por tal razão, pugnamos pela conversão do julgamento em Diligência Fiscal, para que a
Autoridade Lançadora se manifeste, de maneira conclusiva, a respeito do período
excluído pelo Órgão Julgador de 1a Instância, bem como se houve Recurso de Ofício e,
por fim, junte aos presentes autos o inteiro teor do Acórdão n° 12-25.912, de
28/08/2009, proferido no AIOP n° 37.170.490-1, para que esse colegiado possa tomar
conhecimento da extensão do referido julgado.
Objetivando sanar quaisquer dúvidas que possam remanescer, a diligência fiscal ora
requerida deve ser cumprida com o relato conclusivo da Autoridade Lançador a respeito
das exclusões de lançamentos realizadas pelo Órgão Julgador de 1a Instância nos AIOP
n° 37.170.490-1, bem como sobre a eventual existência de Recurso de Ofício pendente
de julgamento, para que, em caso positivo, suspenda o curso do presente feito, até
julgamento final do supra mencionado AIOP, ocasião em que a referida decisão deverá
integrar o presente feito e retornar a esse Colegiado.
Por fim, após o cumprimento do solicitado e antes que os presentes autos retornem a
este Colegiado, deverá ser intimado o Sujeito Passivo para que tome ciência do
resultado e conteúdo da diligência fiscal ora requerida, e lhe seja concedido o prazo
legal para que, caso queira, apresente suas manifestações.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.482 da 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, às e-fls. 314 a 319, foi realizada a diligência, conforme documentos incluídos
nas e-fls. 325 a 344 e concedido prazo para o contribuinte se manifestar, tendo permanecido
inerte.
Em seguida, o presente processo permaneceu suspenso aguardando julgamento
final do contencioso do debcad 37170490-1 (processo 17883.000330/2008-75).
Visto o término do contencioso do debcad 37170490-1, foi anexada às fls. 353 a
360 do presente processo a cópia do Acórdão de Recurso Voluntário no 2202-005.302 da 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária proferido no processo 17883.000330/2008-75, que consiste na
decisão definitiva, visto que não houve apresentação de Recurso Especial no prazo legal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Pedido de sobrestamento.
O recorrente requer o sobrestamento do presente feito até que seja proferido
posicionamento definitivo acerca do Auto de Infração n° 37.170.490-1, ante a prejudicialidade
existente entre este Auto de Infração e aquele.
Conforme relatado, o julgamento do presente feito está a ocorrer posteriormente
ao julgamento definitivo no Processo n° 17883.000330/2008-75, relacionado ao Auto de
Infração de Obrigação Principal – AIOP, cadastrado com DEBCAD n° 37.170.490-1,
compreendendo o período de apuração de 01/01/2003 a 31/12/2003.
Nesse sentido, resta esclarecer que o pedido do contribuinte foi plenamente
atendido, sobretudo em razão da conversão do julgamento em diligência, nos termos da
Resolução n° 2401-000.482.
3. Preliminar de nulidade do auto de infração por violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório em face dos co-responsáveis.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que, embora o acórdão recorrido afirme
que a inclusão de diretores do Recorrente tem motivação meramente cadastral, ainda assim
dever-lhes-ia ser facultada a apresentação de defesa, uma vez que na hipótese da presente
cobrança chegar a esfera judiciária, a simples possibilidade de constrição de patrimônio de seus
diretores, sem que haja justificativa plausível e apresentação de defesa é inadmissível e afronta
diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, ambos assegurados pela CF/88.
Contudo, verifico que, no caso em questão, apenas a pessoa jurídica foi autuada,
tanto é assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes
nas e-fls. 37 e ss, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao vertente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
A propósito, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

Ademais, cabe reforçar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, sem razão ao recorrente.
4. Prejudicial de mérito - Decadência.
O recorrente prossegue, alegando que ocorreu a decadência do crédito tributário
lançado, em face da declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 e pela
Súmula Vinculante n° 08 do STF.
Afirma, pois, que para o AI em comento a regra decadencial a ser observada é a
do artigo 150, § 4° posto tratar de obrigação acessória de contribuições previdenciárias, que são
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, logo o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos a
contar da ocorrência do fato gerador, e não nos termos do artigo 173, inciso I, adotado no
Acórdão recorrido, onde a contagem do prazo de 5 cinco anos só se inicia a partir do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido.
Prossegue alegando que, no caso em tela, a fiscalização jamais poderia ter lançado
fatos geradores ocorridos ANTES de OUTUBRO de 2003, já que o recorrente só foi notificado
do lançamento do crédito tributário em 08/10/2008.
Nesse sentido, conclui que todos os créditos tributários anteriores a 09/10/2003
estão fulminados pela decadência, devendo ser extintos, nos termos do artigo 156, inciso V, do
CTN.
Pois bem. Conforme narrado, o auto de infração foi lavrado em virtude de a
empresa ter incorrido em erro ao preencher a GFIP em relação a dados não relacionados
diretamente a fatos geradores de contribuições previdenciárias, constituindo, dessa forma, a
infração prevista no art. 32 inciso IV e § 6° e da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, e sua
respectiva regulamentação.
Na espécie, os campos apresentados com erro compreendem o período de 01/2003
a 05/2003 e referem-se ao fato de a empresa não ter preenchido o campo ocorrência da GFIP
com código correspondente A exposição a agentes nocivos. Entretanto, a fiscalização ao analisar
os documentos apresentados pela empresa, concluiu pelo enquadramento das funções
relacionadas em planilha anexa ao relatório fiscal (fls. 07/14).
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos
em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei n° 8.212/1991, relativo
ao período de apuração 01/01/2003 a 31/05/2003, tendo o contribuinte sido intimado acerca do
lançamento no dia 08/10/2008, conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 59).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 08/10/2008,
conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 59), e o trabalho fiscal se reporta à multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/2003 a
31/05/2003, verifica-se que nenhuma das competências foi extinta pelo instituto da decadência,
visto que a competência mais antiga 01/03 poderia ter sido lançada até 31/12/2008, data posterior
à intimação do sujeito passivo, que se deu em 08/10/2008, conforme visto.
A propósito, o reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário relativo
às competências de 01/2003 a 09/2003, no Processo n° 17883.000330/2008-75, relacionado ao
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP, cadastrado com DEBCAD n° 37.170.490-1,
remanescendo a cobrança em relação às demais competências daquele mesmo ano, em nada
afeta o raciocínio aqui exposto, eis que o presente processo diz respeito a Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória.
Conforme esclarecido, as obrigações principais e acessórias são obrigações
distintas e devem ser analisadas individualmente. É de se destacar o art. 113, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A propósito, quanto ao mérito, o lançamento foi considerado procedente no
Processo n° 17883.000330/2008-75 (DEBCAD n° 37.170.490-1), de modo que persiste a
infração cometida pela empresa e que originou o presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória, sobretudo por serem obrigações distintas, e, no caso, por não ter operado a decadência
da obrigação acessória, em razão da aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido, não há que se falar na decadência do crédito tributário lançado,
conforme pretende o recorrente, eis que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de
obrigação acessória, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário levando em
consideração o art. 173, I, do CTN, e não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
Dessa forma, rejeito a arguição de decadência suscitada pelo recorrente.
5. Mérito.
Embora o recorrente alegue o equívoco na estipulação do valor da multa, como
preliminar, entendo que se trata de matéria atinente ao mérito, motivo pelo qual, será aqui
tratada.
Nesse sentido, o recorrente entende que ocorreu um equívoco na estipulação do
valor da multa e que pelo princípio tempus regit actum, há a necessidade de utilização da multa
relativa à época da infração, nos termos do artigo 144 do CTN.
Afirma, pois, que a disparidade é latente já que o AI aplica o valor mínimo da
multa estabelecido no ano de 2008, sob a Portaria Interministerial n° 77, o qual corresponde a R$
1.254,89. Entretanto, o valor mínimo da multa estabelecida para o ano de 2003, por sua vez,
correspondia a R$ 636,17, devidamente estabelecido pelo Decreto n° 3.048/99. Que desta forma,
considerando o percentual de 5% do valor mínimo da multa aplicada, multiplicado por vinte, se
obtém o valor de R$ 159,04, e NÃO de R$ 313,70, conforme equivocadamente calcularam as D.
Autoridades Fiscais.
Em seguida, alega a inexistência do fato gerador da alegada infração, tendo em
vista que, evidentemente, o recorrente adotava entendimento de que seu ambiente de trabalho
não expunha seus segurados empregados a agentes nocivos, logo, não havia que se falar na
inclusão de tais informações em sua GFIP.
Por fim, alega que no período correspondente ao presente AI não havia nenhum
segurado exposto à agente nocivo que justificasse a obrigatoriedade do preenchimento do campo
de ocorrência da GFIP correspondente à exposição de agente nocivo, já que os empregados
encontravam-se completamente protegidos e afastados dos alegados agentes nocivos – ruído, não
sendo sequer minimamente atingidos pelos mesmos.
Entende, pois, que o afastamento de tal demonstração só seria possível a partir da
realização da perícia técnica, reconhecendo a existência de exposição a agente nocivo; assim,
impõem-se o sobrestamento do julgamento deste AI, ou no mérito, sua improcedência.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, conforme bem explicitado pela decisão de piso, o cálculo da multa
aplicada observou a legislação vigente à época do fato gerador, por ser mais benéfico ao
contribuinte, tendo sido observado o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que houve
desrespeito ao art. 144, do CTN, eis que fora aplicado o valor mínimo da multa estabelecido para
o ano de 2008, e não o estabelecido para o ano de 2003, correspondente ao fato gerador.
Isso porque, conforme já debatido neste Conselho1, o reajustamento dos valores
de multa por descumprimento de obrigações acessórias é feito mediante edição de Portarias
Ministeriais, publicadas em Diário Oficial, na estrita observância dos limites e parâmetros
impostos pela Lei n° 8.212/91. O regulamento ou a Portaria não estão cominando penalidades
por infração à legislação, ou seja, não estão inovando a legislação; tão somente atualizam-se
valores de penalidades cuja cominação já estava prevista na lei, em sentido estrito, não havendo
que se falar em desrespeito ao art. 144, do CTN.
Nesse sentido, aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação
previdenciária de acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém, o seu valor-base,
reajustado na forma prevista ne legislação, será o vigente na data da lavratura do auto de
infração2.
Sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da alegada
infração, destaco que esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de
recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes das
obrigações acessórias pertinentes.
Nesse sentido, foi juntado aos autos o Acórdão n° 2202-005.302 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 353 a 360), proferido no processo 17883.000330/2008-75 (DEBCAD
37170490-1 AIOP), que, em sessão do dia 10 de julho de 2019, decidiu por negar provimento ao
Recurso Voluntário, cuja decisão é definitiva, visto que não houve apresentação de Recurso
Especial no prazo legal. É de se ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPLEG. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 88.
Conforme dispõe o verbete sumular de n° 88 do CARF, o REPLEG não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito
do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS. EPI. COMPROVAÇÃO DA
NEUTRALIZAÇÃO DO AGENTE NOCIVO.
A mera entrega de EPI aos empregados não afasta a incidência da contribuição
previdenciária para custeio da aposentadoria especial se a empresa falha em comprovar
que, de fato, a utilização do equipamento era capaz de neutralizar o agente nocivo ou
reduzi-lo para o limite da tolerância de exposição definido pelo MTE.
PERÍCIA. DECURSO DO TEMPO. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a realização de perícia para instruir o processo administrativo quando a
questão controversa diz respeito à situação pretérita e o decurso do tempo tornou
impossível a colheita de provas adequadas para a demonstração da veracidade dos fatos.
De acordo com o voto proferido naqueles autos, de Relatoria da Ilma. Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, as inconsistências nos PPRAs apontadas pela fiscalização,

1 Acórdão n° 2302-003.634 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Reldator-Designado ad hoc: Denny Medeiros da
Silva. 11 de fevereiro de 2015.
2 Acórdão n° 2401-004.187 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator: Cleberson Alex Friess. 19 de fevereiro de
2016.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000336/2008-42

aliadas à ausência de provas, de fato, demonstram não haver um devido gerenciamento de riscos,
razão pela qual, a autuação foi mantida pelo Colegiado.
Consoante o exposto, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido no processo que
dize respeito à correlata obrigação principal.
A propósito, a rejeição do pedido de produção de prova pericial foi devidamente
motivada naqueles autos, sobretudo considerando o transcurso de prazo entre o período autuado
e eventual produção de prova pericial, o que comprova a impossibilidade de verificar o liame
pretendido pelo recorrente, sendo que as conclusões lá traçadas coincidem com o entendimento
deste Relator.
Dessa forma, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital